Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das Certidões de Dívida Ativa canceladas após a apresentação de exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há erro material no acórdão embargado quanto à aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade na condenação em honorários advocatícios, considerando o momento do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e a possibilidade de redução da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria ou modificação do julgado.
4. O acórdão embargado foi claro e coerente em suas razões de decidir, abordando e fundamentando devidamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo a irresignação do embargante mera tentativa de reforma da decisão pela via inadequada.
5. O cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) após a oposição da exceção de pré-executividade indica que o Distrito Federal deu causa à execução fiscal indevida, devendo arcar com os honorários advocatícios.
6. Não se aplica ao caso a redução dos honorários prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, pois o dispositivo se refere aos casos de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, situação diversa do cancelamento superveniente dos débitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Verificado que o Distrito Federal ajuizou ação de execução, bem como que, somente após a apresentação de exceção de pré-executividade e juntada de documentos, promoveu o cancelamento do débito e pugnou pela extinção do feito, pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus de sucumbência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11; 90, §4o; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 143/STJ; STJ, AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA; STJ, AgInt no REsp 1823618/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA; TJDFT, Acórdão 1291392, 07484906520188070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível.